Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO CONTÍNUO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PARA GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o restabelecimento de contrato coletivo por adesão, cancelado unilateralmente, garantindo a continuidade do tratamento médico de beneficiário portador de paralisia cerebral diplégica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico contínuo essencial à sua sobrevivência e integridade física; (ii) estabelecer se a operadora pode alegar desequilíbrio econômico-financeiro para justificar o cancelamento do plano de saúde nessas circunstâncias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é permitida após o prazo de 12 meses e mediante notificação prévia de 60 dias, nos termos da Resolução Normativa no 557 da ANS, porém, essa prerrogativa não é absoluta, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
4. Conforme o Tema 1.082 do STJ, a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral, deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial à sobrevivência ou integridade física do beneficiário até a alta médica, desde que este arque integralmente com as contraprestações.
5. A interrupção abrupta de tratamento médico continuado viola os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana (CF, arts. 6o e 196), configurando prática abusiva vedada pelo CDC (arts. 47 e 51, IV).
6. O argumento de alta sinistralidade como justificativa para o cancelamento do contrato caracteriza prática de seleção de riscos, vedada pela ANS (Súmula Normativa 27/15), especialmente em se tratando de beneficiário que necessita de tratamento contínuo e especializado.
7. A continuidade do atendimento médico deve ser garantida até a alta médica ou migração para outro contrato que possibilite a manutenção do tratamento nos moldes atuais, sob pena de afronta ao direito fundamental à vida e à saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
9. A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde é inviável enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física, conforme o Tema 1.082 do STJ.
10. O argumento de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato não justifica a rescisão unilateral quando configurada a necessidade de continuidade de tratamento médico contínuo e indispensável.
11. A interrupção de tratamento médico essencial configura prática abusiva, em afronta ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, arts. 47 e 51, IV; Código Civil, art. 421; Resolução Normativa no 557/2023 da ANS; Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.082; AgInt no REsp no 1.902.349/SP, rel. Min. Moura Ribeiro; TJDFT, Acórdão 1953713, 0741019-67.2023.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 1853976, 0752644-04.2023.8.07.0000.